Tribunal: STF
Processo: ACO 3042
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Segundo agravo regimental na ação cível originária. Inovação recursal. Impossibilidade de ampliação do objeto litigioso. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimento interposto pelo Estado do Maranhão contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da ação e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido, para determinar à União e à FUNASA que se abstenham de inscrever o Estado do Maranhão em cadastro federal de inadimplência. 



    2. No agravo, o Estado do Maranhão requer o conhecimento total da ação, alegando que teria formulado, na petição inicial, pedido de declaração de inexigibilidade do crédito inscrito indevidamente em cadastro de inadimplência federal. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é permitida a inovação recursal para introduzir pedido não contido na petição inicial, em agravo regimental interposto em ação cível originária.



    III. Razões de decidir



    4. O pedido de declaração de inexigibilidade do crédito, suscitado no agravo regimental, constitui fato novo não formulado na petição inicial, que se limitava a requerer que fosse obstada a ordem de devolução do valor.



    5. A matéria suscitada no agravo configura indevida ampliação dos limites objetivos da lide em sede recursal, o que é vedado pelo art. 322 do Código de Processo Civil, que exige que os pedidos sejam certos e proíbe pedidos implícitos, e pela firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, f; CPC, art. 322.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 825 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28.01.2022; STF, ACO 834 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28.01.2022; STF, ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.11.2020.